Tribunal: TJMT
Processo: 1022113-50.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022113-50.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), LUCAS MATEUS MIRANDA CAMPOS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALBERTO GONCALVES - CPF: 407.916.298-72 (ADVOGADO), ELIDIA PENHA GONCALVES - CPF: 023.695.839-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 (60%) PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL COM BASE NA REINCIDÊNCIA GENÉRICA DO AGRAVADO – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO INCISO VII DO ART. 112 DA LEI N. 7.210/84, INCLUÍDO PELA LEI N. 13.964/19 – NECESSIDADE DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA PARA A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MAIS GRAVOSA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

É incabível a aplicação de forma extensiva e prejudicial ao agravado –

que é reincidente simples –, do
quantum
correspondente a 60% (sessenta por cento) previsto no inciso VII do art. 112 da Lei n. 7.210/84, na medida em que tal dispositivo deve ser utilizado apenas aos casos de reincidência no cometimento de crime hediondo ou equiparado (reincidência específica), merecendo, destarte, ante a omissão legislativa para o seu caso, o uso da analogia
in bonam partem
para fixar o percentual de 40% (quarenta por cento), previsto no inciso V do aludido dispositivo legal.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado pelo
Ministério Público
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, no Processo Executivo de Pena n. 0018366-22.2016.8.11.0042, retificou o cálculo de unificação das penas impostas a Lucas Mateus Miranda Campos e fixou o quantitativo de 40% (quarenta por cento) para fins de progressão de regime prisional para o cálculo do prazo em relação aos dois crimes pelos quais foi condenado (art. 157, § 2o, I e II, do Código Penal e art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06), a despeito de o agravante ser reincidente.

O agravante, forte nas razões encontradiças no ID 63339990, almeja a reforma do referido
decisum
, para que seja considerada a fração de 3/5 (três quintos), ou seja, 60% (sessenta por cento), para o cômputo do prazo necessário à progressão do regime estabelecido ao agravado, argumentando que
“
a reincidência é
condição pessoal e estende-se, nas execuções penais, à totalidade das penas aplicadas, além de ser inadequada aplicação da fração de 40%
, havendo equívoco quanto a interpretação da lei do “pacote anticrime””
.
Destaques no original

Nas contrarrazões encartadas no ID 63339993, o agravado postula a manutenção do édito reprochado, destacando que
“
a Lei no 13.964/2019, conhecida como “Pacote Anticrime”,
passou a exigir que a reincidência seja específica, modificando o entendimento anterior de que não era necessária a reincidência específica para a aplicação da fração mais gravosa
”
.
Destaques no original

Em juízo de retratação (ID 63339994), foi mantido o aludido
decisum
e determinado a remessa do presente agravo a este Tribunal de Justiça.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento deste recurso (ID 70834957), com a

“consequente reforma da decisão para aplicar o quantum de 60% para a progressão regimental, determinando, outrossim, que o agravado Lucas Mateus Miranda Campos seja volvido ao regime fechado”
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreciação, verifica-se que o agravante foi condenado ao cumprimento das seguintes penas:

1. Ação Penal n. 13970-59.2015.811.0002 (código 405103), delito: roubo circunstanciado (art. 157, § 2o, I e II, do Código Penal), data do fato: 23.06.2015, sentença condenatória: 09.11.2015, data do trânsito em julgado: 17.11.2015, pena: 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão (p. 2/3 do
ID 63339995
);

2. Ação Penal n. 7225-92.2017.811.0002 (código 488507), delito: tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/2006), data do fato: 06.03.2017, sentença condenatória: 24.08.2017, data do trânsito em julgado: 09.07.2018, pena: 6 anos de reclusão (p. 142/143 e 221 do
ID 63339995
).

Consta, ainda, destes autos, que no decorrer da execução penal, o agravante, formulou pedido de retificação do cálculo de pena a fim de que fosse aplicado o quantitativo de 40% (quarenta por cento), bem como a progressão de regime para o semiaberto (ID 63339995 – p. 283/301), oportunidade em que o juízo de primeiro grau fixou a fração de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) de cumprimento da pena imposta ao reeducando; e, para efeito de progressão de regime prisional, por entender que ele, sendo reincidente em crime comum, não pode progredir com a incidência do quantitativo de 60% (sessenta por cento) descrito no inciso VII do art. 112 da Lei n. 7.210/84, incluído pela Lei n. 13.964/19 (pacote anticrime), porquanto este último percentual aplica-se, tão-somente, aos condenados reincidentes em crime hediondo ou equiparado (decisão agravada encontradiça no ID 63339995 – p. 329/337).

Assim, em que pese a argumentação trazida pelo agravante, a

decisão reprochada não comporta reforma na medida em que está em consonância com o entendimento majoritário externado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que tem firmado posicionamento no sentido de que a Lei n.
13.964/19 não previu a situação específica da progressão do condenado por crime hediondo sem resultado morte e que seja reincidente simples, de modo que, nessas circunstâncias, não
é possível integrar a norma utilizando, para tanto, interpretação extensiva em prejuízo do agravado, mas, sim, empregando a analogia
in bonam partem
para reconhecer-lhe o direito à progressão com o cumprimento de pena de 40% (quarenta por cento), nos termos do inciso V do art. 112 da Lei n. 7.210/84, incluído pela aludida Lei n. 13.964/19.

Para melhor elucidar as afirmações postas no parágrafo anterior, colacionam-se as ementas destes julgados da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. VIA INADEQUADA. LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). PROGRESSÃO DE REGIME. PACIENTE CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS.
REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM (FURTO QUALIFICADO). HIPÓTESE NÃO ABARCADA PELA NOVATIO LEGIS. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. CUMPRIMENTO DE 40% DA PENA.
ORIENTAÇÃO REVISTA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. CONCESSÃO DE HC DE OFÍCIO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2. Firmou-se nesta Superior Corte o entendimento no sentido de ser irrelevante que a reincidência seja específica em crime hediondo para a aplicação da fração de 3/5 na progressão de regime, pois não deve haver distinção entre as condenações anteriores (se por crime comum ou por delito hediondo). Interpretação da Lei 8.072/90. Precedentes.

3. Com a entrada em vigor da Lei 13.964/19 - Pacote Anticrime-, foi revogado expressamente o art. 2o, §2o, da Lei n. 8.072/90 (art. 19 da Lei n. 13.964/19), passando a progressão de regime, na Lei de Crimes Hediondos, a ser regida pela Lei n. 7.210/84.

4.
A nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal modificou por completo a sistemática, introduzindo critérios e percentuais distintos e específicos para cada grupo, a depender especialmente da natureza do delito.

5.
No caso, o paciente foi sentenciado pelo delito de tráfico de drogas, tendo sido reconhecida sua reincidência devido à condenação definitiva anterior pelo crime de furto qualificado (delito comum).

Para tal hipótese, inexiste na novatio legis percentual a disciplinar a progressão de regime ora pretendida, pois os percentuais de 60% e 70% foram destinados aos reincidentes específicos.

6.
Em direito penal não é permitido o uso de interpretação extensiva, para prejudicar o réu, devendo a integração da norma se operar mediante a analogia in bonam partem.

Princípios aplicáveis:
Legalidade das penas, Retroatividade benéfica e in dubio pro reo.

- A lei penal deve ser interpretada restritivamente quando prejudicial ao réu, e extensivamente no caso contrário (favorablia sunt amplianda, odiosa restringenda) - in NÉLSON HUNGRIA, Comentários ao Código Penal, v. I, t.I, p. 86.

Doutrina:
HUMBERTO BARRIONUEVO FABRETTI e GIANPAOLO POGGIO SMANIO, Comentário ao Pacote Anticrime, Ed. Atlas, 2020; RENATO BRASILEIRO DE LIMA. Pacote Anticrime: Comentários à Lei 13.964/19, Ed. JusPodium, 2020; PAULO QUEIROZ, A nova progressão de regime - Lei 13.964/2019, https://www.pauloqueiroz.net; ROGÉRIO SANCHES CUNHA, Pacote Anticrime: Lei n. 13.964/2019 - Comentários às alterações no CP, CPP e LEP. Salvador: Editora JusPodvim, 2020; e PEDRO TENÓRIO SOARES VIEIRA TAVARES e ESTÁCIO LUIZ GAMA LIMA NETTO; NETTO LIMA, Pacote Anticrime: As modificações no sistema de justiça criminal brasileiro. e-book, 2020.

Precedentes:
HC n 581.315/PR, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR e HC n. 607.190/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, ambos julgados em 06/10/2020.

7.
Agravo regimental provido, concedendo habeas corpus de ofício para que se opere a transferência do paciente a regime menos rigoroso com a observância, quanto ao requisito objetivo, do cumprimento de 40% da pena privativa de liberdade a que condenado, salvo se cometida falta grave.

(STJ, AgRg no HC 613.268/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 15/12/2020).
Negritos no original e grifos nossos

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PLEITO
DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA. ART. 112, VII, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL (INCLUÍDO PELA LEI N. 13.964/2019). PACOTE ANTICRIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO. NÃO APLICAÇÃO. APENADO CONDENADO POR CRIME HEDIONDO E REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. OMISSÃO LEGISLATIVA. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. APLICAÇÃO DO INCISO V. DO ART. 112 DA LEP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. Firmou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que, nos termos da legislação de regência, mostra-se irrelevante que a reincidência seja específica em crime hediondo para a aplicação da fração de 3/5 na progressão de regime, pois não deve haver distinção entre as condenações anteriores (se por crime comum ou por delito hediondo) (AgRg no HC n. 494.404/MS, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 20/5/2019)" (AgRg no HC 521.434/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019).

2. Ocorre que
a alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) no art. 112 da Lei de Execuções Penais, ao estabelecer novos lapsos para a progressão de regime, deixou de abranger a situação característica do paciente (condenado por crime hediondo e reincidente não específico).

3.
Não há como aplicar de forma extensiva e prejudicial ao paciente o percentual de 60% previsto no inciso VII do art. 112 da LEP, que trata sobre os casos de reincidência de crime hediondo ou equiparado, merecendo, ante a omissão legislativa, o uso da analogia in bonam partem para aplicar o percentual de 40%, previsto no inciso V
.

4. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC 598.802/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).
Destacamos

Por sua vez, esta Segunda Câmara Criminal também perfilha o entendimento consignado nos acórdãos citados no parágrafo anterior, tal como se extrai das ementas abaixo transcritas:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE APLICOU O ÍNDICE DE 60% PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME – RETROATIVIDADE DA LEI N. 13.964/2019 – APENADO CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS NÃO REINCIDENTE EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO – PRINCÍPIO DO FAVOR REI E DA RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA – APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 40% PARA O CÔMPUTO DA PROGRESSÃO – RECURSO PROVIDO.

À luz da revogação do § 2o do artigo 2o da Lei n. 8.072/1990 e da nova redação dada ao artigo 112 da Lei de Execução Penal, pela Lei n. 13.964/2019, deve ser aplicado ao reeducando condenado por crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, e não reincidente em delito dessa natureza, o índice de 40% para o cômputo da progressão de regime, ainda que já possua condenações por crimes comuns
.

(
TJMT, N.U 1022286-74.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 04/12/2020
).
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO – FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) OU 40% (QUARENTA POR CENTO) ADOTADA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU PARA PROGRESSÃO DE REGIME – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – REQUER FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) OU 60% (SESSENTA POR CENTO) PARA PROGRESSÃO DE REGIME – INVIABILIDADE – CASO DE REINCIDÊNCIA SIMPLES E NÃO ESPECIFICA EM CRIME HEDIONDO E EQUIPARADO – LACUNA LEGISLATIVA – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA FAVORÁVEL AO SENTENCIADO – UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO-

IMPOSSIBILIDADE – INCOMPATIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS PENAS – RECURSO DESPROVIDO.

A fração de 2/5 (dois quintos) ou 40 (quarenta por cento) deve ser aplicada ao reincidente simples, “não deve incidir o percentual de 60%, previsto no art. 112, VII, da LEP, introduzido pela Lei 13.964/2019, uma vez que lá o executado deve ser reincidente específico” (STJ, HC No 533016 - Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca - 31.3.2020)
.

Quanto ao cumprimento simultâneo das penas de detenção e reclusão, cumpre ressaltar que, no caso em examine, não se pode realizar o somatório das penas como previsto no art. 111, da Lei de Execução Penal, eis que se trata de crimes apenados com pena de reclusão e detenção, razão pela qual, deve-se atentar para a regra prevista no art. 33, caput e art. 76, ambos do Código Penal.

(
TJMT, N.U 1019910-18.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 28/11/2020)
.
Destacamos

Daí por que não procede o pleito do Ministério Público visando a aplicação do percentual de 60% (sessenta por cento) para a progressão de regime concernente às duas condenações do agravado, pois a reincidência reconhecida em seu desfavor diz respeito a uma
condenação definitiva pela prática do delito de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo (Ação Penal n. 13970-59.2015.811.0002, código 405103) que, de fato, à época, não era considerado crime hediondo e, por conseguinte, não ostenta a condição de reincidente específico para justificar a incidência do
quantum
de cumprimento mais gravoso, descrito no inciso VII do art. 112 da Lei n.

7.210/84, incluído pela aludida Lei n. 13.964/19.

Posto isso, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento

ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021